Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-29.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003579-29.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE RONDONIA - CNPJ: 15.849.540/0001-11 (AGRAVANTE), ISABEL ROSA DA SILVA - CPF: 112.390.851-68 (AGRAVADO), NAIR ORTEGA REZENDE DOS SANTOS BONFIM - CPF: 312.286.918-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO AGRAVADA REVOGADA PELO JUIZO DE ORIGEM –
PERDA DO OBJETO
– NEGADO SEGUIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se o juízo de origem a tornar sem efeito.

2. Negado seguimento, recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos do Cumprimento de sentença no 8118-61.2009.811.0003,
que deferiu o pedido de fls. 189/190, para determinar a expedição das Requisições de Pequeno Valor, em nome de Isabel Rosa da Silva e de seu patrono, Edgar Alves de Oliveira, quanto aos honorários, até o limite previsto na Lei no 1.788/2007, do Estado de Rondônia, correspondente a 10 (dez) salários mínimos
.

Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, contra a Autarquia Estadual Previdenciária, postulando a concessão da pensão por morte, em razão do falecimento do seu filho, José Lima da Silva. O juízo proferiu sentença favorável, determinando o pagamento do auxílio previdenciário a partir da data do requerimento, em 15/01/2008, com correção monetária desde o vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como a condenação de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença.

Aduz que, em razão da antecipação da tutela concedida na sentença, implementou o benefício na folha de pagamento de novembro de 2013, tendo a sentença transitada em julgado em 03/12/2013.

Expõe que iniciou a fase de execução de sentença (22/11/2013), vindicando os valores retroativos, de 15/01/2008 até 31/10/2013, mais o valor dos honorários advocatícios
.

Afiança que, Discordando dos valores apresentados, interpôs Embargos à Execução alegando excesso da execução, cuja decisão foi julgada improcedente e majorou para R$5.000,00 (cinco mil reais) a verba de honorários, razão pela qual, recorreu; contudo, não obteve êxito, já que a antiga Terceira Câmara Cível negou provimento ao seu apelo
.

Informa que o Recurso Especial contra a decisão dos embargos de declaração encontra-se sobrestado neste Egrégio Tribunal de Justiça, aguardando julgamento do Tema 905 (Resp no 1.492.221/PR).

Indica que, mesmo suspendendo o julgamento do seu recurso, a parte Agravada peticionou (28/04/2015), pugnando pela execução provisória, para o pagamento dos valores incontroversos, o que foi indeferido pelo juízo. Novamente, postulou, nos autos, a Agravada, tendo o Juízo de Primeiro Grau, determinado a intimação da parte Recorrente para o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Assevera que foi certificado nos autos o decurso de prazo para a Fazenda Pública, no entanto, a sua intimação não foi de modo pessoal, ou seja, com a remessa dos autos físicos.

Em razão da ausência de manifestação do Agravante, em face dos valores apresentados pela Agravada, o Juiz de Direito determinou a expedição de RPV e ao ser intimado, em 20/02/2018, da decisão interlocutória, tomou conhecimento da atual fase processual.

Desse modo, ao fundamento de que seu exercício ao contraditório foi suprimido, em face da ausência da sua manifestação, quanto à petição da Agravada, de execução provisória, ocasionará grave lesão econômica à Autarquia, razão pela qual postula, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo da decisão agravada, ao argumento de nulidade do ato judicial por ausência de intimação pessoal, e, alternativamente:

b) caso não seja este o entendimento, que seja deferido a tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão recorrida que determinou a expedição de RPV com possível bloqueio de valores via BACENDJU por contrariar o art. 100, §8o, da Constituição federal ao fracionar a execução devida via precatório para fins de enquadramento de parcela no pagamento de requisição de pequeno valor.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para revogar em definitivo a decisão recorrida.

A liminar antecipada foi concedida, conforme decisão. [id. 1944356]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 2200033]

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção nos autos. [id. 2331230]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo
a quo
,
que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de fls. 189/190, para determinar a expedição das Requisições de Pequeno Valor, em nome de Isabel Rosa da Silva e de seu patrono, Edgar Alves de Oliveira, quanto aos honorários, até o limite previsto na Lei no 1.788/2007, do Estado de Rondônia, correspondente a 10 (dez) salários-mínimos.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, mormente porque houve perda superveniente do objeto, uma vez que o juízo de origem tornou sem efeito a decisão Agravada.

Em consulta aos autos de origem (8118-61.2009.811.0003), verifica-se que, na data de 05/10/2018, o juízo de origem tornou sem efeito a decisão Agravada, senão vejamos:

“Diante do exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 197/199 e DEFIRO o pedido de fls. 203/208, para determinar a expedição dos ofícios requisitórios de precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CF, art. 100) em favor de ISABEL ROSA DA SILVA, no valor de R$789.878,83 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos e de seu advogado, EDGAR ALVES DE OLIVEIRA (OAB/MT no 8.453) no valor de R$78.987,88 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, § 2o e 444 da CNGC/MT).”

Deste modo, em razão da revogação da decisão Agravada, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Partindo da mesma premissa, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No mesmo sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Logo, se revogada a decisão após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021